Tribunal: STF
Processo: SS 209
Classe: SS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-16
Data de publicação: 1988-03-16

Ementa:
- SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO DA FLORESTA DA SERRA DO MAR.
'PERICULUM IN MORA'.
CABIVEL E A SUSPENSÃO DA SEGURANÇA QUE RECONHECEU DIREITO AO
DESMATAMENTO PARCIAL DE PROPRIEDADE ENCRAVADA NO PARQUE ESTADUAL
DA SERRA DO MAR, POSTO QUE O PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
JA INTERPOSTO, NÃO TERA EFICACIA DIANTE DO FATO CONSUMADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.